Tribunal: TJDFT
Processo: 0724780-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PETIÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO. AUSENCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. AUSENCIA DE UNIDADE DE DESIGNOS.REITERAÇÃO CRIMINOSA.
1. Segundo inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal tem por fim afastar os efeitos de decisão proferida em processo findo, ou seja, decisão condenatória transitada em julgado, seja ela sentença ou acórdão.
2. Não se trata a revisão criminal, entretanto, de substitutivo de apelação criminal, especialmente para o fim de viabilizar reexame de provas ou reanálise de tese defensiva, notadamente quando não demonstrado o efetivo vício de procedimento ou julgamento. 2.1. A desconstituição de coisa julgada constitui medida excepcional, só se admitindo quando o requerente comprovar o manifesto erro no julgamento a que foi submetido.
3. Na hipótese dos autos, a pretensão do apenado de rediscussão de matéria fática sem a indicação ou mesmo a demonstração da presença de qualquer uma das hipóteses do art. 621 do CPP, não autoriza o conhecimento do pleito.
4. Segundo a teoria objetivo-subjetiva (ou teoria mista) reconhecida no direito brasileiro, para a caracterização do instituto do art. 71 do Código Penal, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. 4.1. Na situação posta, houve o reconhecimento da continuidade delitiva em cada uma das ações penais que ensejaram a fixação de pena ao apenado. 4.2. Contudo, o autor não trouxe aos autos qualquer evidência mínima de que as condutas criminosas constantes das condenações transitadas em julgado foram praticadas com unidade de desígnios , pelo contrário, o que se verifica é uma reiteração criminosa com desígnios autônomos, o que afasta a regra da continuidade delitiva.
5. Revisão Criminal julgada improcedente.